Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-18.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Municipal – Auxiliar de desenvolvimento infantil – Adicional de Insalubridade – Inadmissibilidade – Laudo pericial conclusivo no sentido de não exercer a autora atividades em ambiente insalubre – Sentença de improcedência mantida – Precedentes desta E. Corte – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E
Registro: 2020.0000392687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002928-18.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ISIS REGINA
ROBERTO DE CASTILHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E
Voto no 17.402
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073
Apelante : ISIS REGINA ROBERTO DE CASTILHO
Apelada : PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Comarca : AVARÉ
Juíza de 1o Grau: DIOGO DA SILVA CASTRO
APELAÇÃO

Servidora
Municipal

Auxiliar
de
desenvolvimento infantil
Adicional de Insalubridade

Inadmissibilidade Laudo pericial conclusivo no sentido de não
exercer a autora atividades em ambiente insalubre Sentença de
improcedência mantida Precedentes desta E. Corte Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação ordinária, que visa à condenação da ré, a conceder à
autora, adicional de insalubridade, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 287/290.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
295/303), requerendo a reforma da r. sentença.
O recurso recebeu resposta (fls. 307/318).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora,
servidora pública municipal,
auxiliar de desenvolvimento infantil, ajuizou a presente
ação, visando à condenação da ré ao pagamento do adicional de
insalubridade, por exercer suas funções em contato com
agentes infecto contagiosos.
A concessão do adicional de insalubridade
ao servidor municipal de Avaré vem previsto pelos artigos
141, 144 e 146 da Lei no 315/1995, com redação dada pela Lei
no 1.954/2015, e Decretos nos 4.378/2015, e 4.601/2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E
44/85, 109, 110/113, 114/118).
O artigo 12, inciso I do Decreto no
4.601/2016, que regulamenta o artigo 146 da Lei no 315/1995,
com redação dada pela Lei no 1.954/2015, dispõe não gerar
direito ao adicional de insalubridade a exposição eventual ou
esporádica a condições insalubres (fl. 117).
E o parágrafo único do artigo 12, inciso I
do mesmo decreto define:
“I. Exposição eventual ou esporádica: aquela que
pode ocorrer, e se caracteriza quando o servidor se
expõe a agentes de risco durante a jornada de
trabalho
e
essa
atividade
consta
como
uma
atribuição legal de seu cargo” (grifo nosso).
O
Anexo
VII
da
Lei
Complementar
no
216/2016, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração
da Educação Básica do Município de Avaré (fl. 43) prevê
serem atribuições do auxiliar de desenvolvimento infantil,
“as tarefas que se destinam a atendimento às crianças em suas
necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene,
recreação,
garantindo
seu
bem
estar,
adaptação
e
desenvolvimento físico e mental, visando a alfabetização e o
desenvolvimento educacional” (grifo nosso).
O laudo pericial de fls. 218/225 concluiu:
Pelo resultado das avaliações onde foram analisados
os riscos potenciais ao reclamante e fixados todos
os
fatores
correlacionados
e
seguindo
as
orientações contidas na legislação vigente do
Ministério do Trabalho e Emprego e ainda, acima de
tudo, que o Laudo Pericial tem fundamentação legal
nas Normas Regulamentadoras e com a metodologia
expressa no seu corpo, concluo que, sob o ponto de
vista de Higiene e Segurança do Trabalho e com
embasamento
técnico-legal
que
INSALUBRIDADE-
AGENTES BIOLÓGICOS
Constatou-se de forma qualitativa que a Reclamante
permanece em contato e manuseio com materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E
biológicos (sangue, urina, dejetos, entre outros)
quando das limpezas e higiene pessoal de 08
crianças presentes no respectivo ambiente laboral
quando de suas funções diárias face à reclamada de
forma eventual e esporádica (período de tempo
interior de 300 à 400 minutos durante uma jornada
de trabalho diária, expresso por Saliba e Corrêa,
2015 e legislações vigentes em segurança e medicina
do trabalho), de acordo com a Portaria 3.214/78
através da Norma Regulamentadora NR-15, Anexo 14,
além de fazer uso de luvas de procedimentos
(conforme
informado
pela
mesma
neste
ato)
necessárias à sanar e/ou eliminar os efeitos
danosos do respectivo agente ambiental.
E o expert no corpo do laudo pericial (fl.
222) afirmou que “a reclamante não se enquadra e tampouco se
amolda às premissas ora elencadas na Portaria 3.214/78
através da Norma Regulamentadora NR-15, Anexo 14, visto que
em seus procedimentos de rotina diários à favor da reclamada
a mesma labora em contato aos produtos biológicos quando do
manuseio de materiais biológicos/infecto contagiantes a
partir das trocas de fraldas, acompanhamento aos banheiros,
limpeza e higiene pessoal (banho) junto à aproximadamente 08
crianças, porém de forma eventual (período de tempo interior
de 300 â 400 minutos durante uma jornada de trabalho diária,
expresso por Saliba e Corrêa, 2015), além do uso de luvas de
procedimento para as respectivas operações (conforme afirmado
pela reclamante no ato da prova pericial), de forma a
minimizar e/ou sanar os efeitos danosos do respectivo agente
ambiental”.
O que se depreende das normas de regência e
da prova pericial colhida é que, de fato, a apelante não
possui direito à percepção do adicional de insalubridade, eis
que constatada a prática de atividade em contato com agentes
infecto contagiantes de forma eventual e esporádica, com a
utilização, ainda, de luvas de procedimento para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E
respectivas operações que minimizam ou sanam os efeitos
danosos do respectivo agente ambiental.
E quanto a prova pericial, relevante no
presente caso, atentar-se para a lição do Professor Jônatas
Milhomens:
"Se o laudo apresentado pelo perito indicado pelo Juízo
é escorreito, não se conseguindo evidenciar erro nele
existente, deve ser adotado pelo julgador, até por
cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio
aos interesses das partes em litígio. Assim agindo, e
ante a disparidade dos laudos, o julgamento terá sido
pelo menos cauteloso."
("A Prova no Processo Civil”, 1a ed., Forense, AC da 2a
Câm. Civil do TJRJ).
Portanto, demonstrado pela prova técnica
que a autora não exerce suas atividades em condições
insalubres, e, que o artigo 12, inciso I do Decreto no
4.601/2016
dispõe
não
gerar
direito
ao
adicional
de
insalubridade a exposição eventual ou esporádica a condições
insalubres, sendo ainda, atribuição do cargo da apelante a
higiene das crianças, não faz ela jus ao recebimento do
adicional pretendido.
Nesse sentido esta E. Corte decidiu:
Servidora
pública
DE
AVARÉ

ATENDENTE
DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL - Adicional de insalubridade
Impossibilidade
Laudo pericial
Cuidados em creche
que não se equiparam a cuidados a enfermos - Ausência
de insalubridade
Precedentes de E. Tribunal -
Sentença de improcedência mantida. NEGA-SE PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTORA.(TJSP;
Apelação
Cível
1000461-66.2019.8.26.0073;
Relator
(a): Afonso
Faro
Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/01/2012; Data de Registro: 15/05/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE AVARÉ.
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Atividades exercidas que não podem ser
consideradas insalubres, já que não expõem a servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E
a nenhum dos agentes nocivos listados no Anexo 14 da
NR-15 da Portaria no 3.214/78 do MTE. Entendimento do
TST no sentido de que troca de fraldas e higienização
das crianças não são atividades insalubres. Prova
técnica afastada (CPC, art. 371 e 479). Precedentes
desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência da
demanda mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1000459-96.2019.8.26.0073; Relator (a): Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2014; Data de Registro: 06/04/2020)
Apelação - Servidora pública municipal - Município de
Avaré

Pretensão ao recebimento de vantagem consistente em adicional de insalubridade

Descabimento - Laudo Pericial Conclusão no sentido de
que as atividades exercidas pela servidora não são
consideradas insalubres
Ausência de comprovação dos
requisitos legais Precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça - Sentença de improcedência mantida -
Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000460-81.2019.8.26.0073;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
05/11/2019;
Data
de
Registro: 05/11/2019)
Ante tais ponderações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na
r. sentença para 15% do valor dado à causa, observada,
todavia, a gratuidade da justiça concedida à fl. 86.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002928-18.2019.8.26.0073 E